Tribunal: TJPA
Processo: 0811771-96.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811771-96.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR DANIEL NANTES SILVA, MARINA OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0811771-96.2024.8.14.0401

ORIGEM:

6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: VICTOR DANIEL NANTES SILVA e MARINA OLIVEIRA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA). PROVAS SUFICIENTES (MATERIALIDADE E AUTORIA). DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL (AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO POSTERIOR DOS ANTECEDENTES). PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em Exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória por roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e emprego de arma (inciso VII), buscando absolvição por insuficiência probatória e exclusão de majorantes, além de redimensionamento da pena-base.

Questão em Discussão

2. Analisa-se: i) suficiência do conjunto probatório (depoimentos da vítima, laudos periciais e reconhecimentos); ii) configuração do liame subjetivo para concurso de pessoas; iii) correção da dosimetria, especialmente quanto aos antecedentes (condenação posterior inidônea) e valoração de circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

Razões de Decidir

3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos firmes da vítima em juízo, laudos periciais de lesão corporal e papiloscópica, e reconhecimentos fotográficos/personais, demonstra materialidade e autoria, prevalecendo a palavra da vítima em crimes patrimoniais quando corroborada, rejeitando-se absolvição ou in dubio pro reo.

4. A majorante do concurso de pessoas resta comprovada pela divisão de tarefas e liame subjetivo entre os réus (imobilização, ameaças e subtração), dispensando ajuste prévio, conforme jurisprudência do STJ e TJPA.

5. Na dosimetria, afasta-se condenação por fato posterior dos antecedentes da ré Marina Oliveira de Sousa (Súmula 444/STJ), mantendo-se valoração negativa de circunstâncias/consequências do delito (modus operandi com arma e danos materiais à vítima), com pena-base acima do mínimo legal (SM 23/TJPA), resultando em redimensionamento parcial para equiparação das penas finais em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais dias-multa.

Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para redimensionar a pena da apelante Marina Oliveira de Sousa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese recursal: Em roubo majorado, provas orais e periciais robustas superam negativas genéricas; condenações posteriores não majoram antecedentes na pena-base; discricionariedade regrada na dosimetria autoriza valoração de majorantes como circunstâncias judiciais, evitando bis in idem.

Dispositivos relevantes:
CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, 68, 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 155, 381, II, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 1.557.476/SP (STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2020); AgRg no HC 642.042/SP (STJ, Rel. Min. Felix Fischer, 2021); AgRg no REsp 2.025.300/TO (STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2023); APL 0016512-88.2014.8.14.0006 (TJPA, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2019).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0811771-96.2024.8.14.0401

ORIGEM:

6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: VICTOR DANIEL NANTES SILVA e MARINA OLIVEIRA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VICTOR DANIEL NANTES SILVA e MARINA OLIVEIRA DE SOUSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

6ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou às penas respectivas de
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa; e, 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e VII, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.33266960), “que no dia 14.05.2024, por volta das 22h45min., a vítima TAHINAN FERREIRA LOPES, motorista de aplicativo (Uber/Indrive), foi acionada para buscar passageiros no Conjunto 14 BIS, bairro do Marco, nesta cidade. Ao chegar ao local indicado, encontrou MARINA OLIVEIRA DE SOUSA, que ingressou no veículo identificando-se como irmã de um tal "Edson" e informou que o buscariam em endereço na Alameda Bonito, bairro do PAAR. Ao chegarem nesse segundo ponto, VICTOR DANIEL NANTES SILVA ingressou no veículo e se juntou a Marina no banco traseiro. Ato contínuo, quando o veículo trafegava pela Avenida Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, os denunciados anunciaram o assalto, empregando violência e grave ameaça contra a pessoa da vítima, tendo MARINA OLIVEIRA DE SOUSA passado a enforcar a ofendida com as mãos, exibindo-lhe uma faca do tipo peixeira, enquanto VICTOR DANIEL NANTES SILVA cobria a boca da vítima com as mãos e desligava os equipamentos eletrônicos para impedir qualquer rastreamento. Os agentes exigiram ainda que a vítima se deslocasse para o banco traseiro, a fim de que terceiro assumisse a direção do veículo, o que não se concretizou. A ação dos réus foi bruscamente interrompida quando a vítima acelerou o veículo e o colidiu contra uma motocicleta, logrando evadir-se. Os réus empreenderam fuga a pé, levando consigo um aparelho celular da marca Samsung A21, 1 (um) óculos e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencentes à vítima.”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33266950-págs.4-5)

Auto de Reconhecimento Fotográfico. (id.33266950-pág.8 e 10)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.33266950-pág.12)

Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2024.01.005191-TRA. (id.33266950-pág.19)

Laudo de Perícia Papiloscópica nº 23/2024. (id.33266951-págs.3-10)

Recebimento da denúncia. (id. 33266961)

Citação dos réus. (id.33266964; 33267036)

Defesa Preliminar. (id.33267017; 33267050)

Termo de Audiência. (id.33267076)

Relatório Final do IPL. (id.33266952-33266953)

Alegações finais do Ministério Público. (id.33267093)

Alegações finais da Defesa. (id.33267095)

Mídias de audiência. (id.33267078-33267088)

Certidão Judicial Criminal. (id.33267089-págs.1-2; 33267090-págs.1-2)

A
sentença fora prolatada (id.33267096
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia para
CONDENAR

VICTOR DANIEL NANTES SILVA e MARINA OLIVEIRA DE SOUSA
pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e VII, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id. 33267103
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas; 2) Afastamento da majorante concurso de pessoas; 3) Fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (id. 33267111
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.34893627), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em planário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VICTOR DANIEL NANTES SILVA e MARINA OLIVEIRA DE SOUSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

6ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou às penas respectivas de
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa; e, 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e VII, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não haver provas robustas para uma condenação.

Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem acolhimento.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Reconhecimento Fotográfico, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2024.01.005191-TRA, Laudo de Perícia Papiloscópica nº 23/2024
, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.

A vítima
TAHINAN FERREIRA LOPES
fez os seguintes relatos: (id. 33267078-33267080)

“QUE estava logada no aplicativo Indrive e foi acionada para buscar passageiros na portaria do Condomínio 14 BIS, do lado do Hangar, sem, contudo, adentrar no local. Ali encontrou a denunciada Marina, que prontamente ingressou no veículo, identificando-se como irmã de um tal "Edson" e solicitando uma parada subsequente para buscá-lo no bairro do Paar. Ao chegarem ao endereço, um jovem de 15 a 18 anos embarcou no veículo, com uma bolsa, sentando-se junto a Marina no banco traseiro do carro; que, devido à necessidade de abastecer o veículo, solicitou o adiantamento de R$ 73,00 pela corrida, valor que foi pago mediante um PIX, cujo comprovante foi efetivado em nome de João Victor Daniel Nantes Silva,; QUE seguiu para o JURUNAS pela Avenida Fernando Guilhon, quase chegando a Bernardo Sayão; QUE no final do embarque, a vítima foi surpreendida por Marina lhe ordenando que parasse o carro; QUE quando a depoente

parou o carro, MARINA que é baixinha, levantou e lhe inforcou, e outro DANIEL VICTOR colocou a mão em sua boca; QUE a corrida ficou registrada a corrida; QUE a parada para pegar o VICTOR também foi registrada; QUE o perfil estava no nome de EDSON no aplicativo; QUE Mariana enforcou a depoente a ponto dela quase desmaiar, quando a depoente começou a torci, no que eles lhe falaram que era código, desliga rádio, desliga a localização; QUE a depoente esclareceu que o seu aparelho, tem uma rádio, uma localização, tudo é rastreado, que nesse dia sua câmera não estava gravando; QUE a depoente ficou nervosa com a situação, pois eram quase 11hs da noite, e ele começou a desligar todos os aplicativos no seu celular; QUE ela disse para a depoente destrava a porta porque outro vai entrar, tinha mais uma pessoa na frente esperando para entrar no carro e dirigir, no que MARINA falou para depoente vim para trás, que nesse momento começaram a cessar o celular da depoente, quando acessaram o banco da depoente, começou uma

luta corporal , no qual a depoente tentou se desvencilhar, porque estava sendo engasgada, ela me enforcou e ele colocou a mão na sua boca para a depoente não gritar; QUE o rapaz que estava do lado de fora tentou entrar no carro, mais a maçaneta estava travada; QUE MARINA estava com uma faca

de peixe, uma peixeirona, que MARINA lhe disse que iria lhe furar, chamou de

“puta”, “vagabunda”, quando ela ia pegar a faca, arranhou toda a depoente, e deu um soco no rosto da depoente, mandou que a depoente entrasse numa viela, porque o outro estava tentando entrar no carro; QUE MARINA dizia para depoente que ela iria lhe matar sua vagabunda; QUE entrou na viela, era tipo uma favela, viu um motoqueiro, no que a depoente jogou o carro em cima do motoqueiro para ele lhe ajudar; QUE o motoqueiro ficou com raiva, porque a depoente a acelerava, ela dizia para depoente não fazer isso, ameaçava a depoente; QUE entrou na vila, quando a depoente viu que eles iriam machucar com a faca, a depoente se atirou do carro, o carro ficou em movimento por 10km, momento que o carro bateu num monte de lixo, que a depoente caiu no chão e eles ficaram no carro e o terceiro correu; QUE a depoente começou a gritar, os vizinhos chamaram a polícia; QUE a depoente olhou e viu seu carro todo aberto, quando voltou para o carro não estava mais seu celular,

seu dinheiro, o óculos; QUE foi encontrado o seu óculos dentro da favela, e eles sumiram; QUE ao ser feita a revista na vila “GURJÃO”, um local bem feio, encontraram uma bolsa no qual o réu portava, e dentro dela tinha umas roupas e a faca; QUE os policiais levaram a depoente até à Seccional; QUE a depoente voltou ao 14 BIS e perguntou se a moça que tinha embarcado em seu carro era moradora do condomínio, no que a agente de portaria lhe informou que MARINA é moradora do condomínio, no que informou o bloco e o apartamento, no que foi colocado no boletim de ocorrência; QUE a depoente informou quando chegou anteriormente para efetivar a corrida no condomínio, perguntou para moça se a pessoa saísse de dentro do condomínio, porque a depoente não embarcava cliente da rua; QUE voltou no mesmo dia do fato ao condomínio, mas voltou com a polícia; QUE lá no condomínio, a depoente fora informada que ela (Marina) era moradora do condomínio que seu marido morava lá, parece que era até oficial, no que a depoente pediu para falar com sua mãe veio conversou com a depoente, e informou que sua filha era acostumada a assaltar UBER, que ela já tinha desistido, inclusive tem vários boletins de ocorrência dela por ela assaltar UBER, que ela já tinha desistido da filha; QUE hoje a depoente mora em Santa Catarina; QUE o golpe da faca pegou nos braços e o soco no rosto da depoente, que houve apenas arranhões, não houve corte profundo; QUE fez exame de corpo de delito; QUE fez o reconhecimento em delegacia, tempo depois; QUE esse EDSON, é que no Indrive você cria uma conta e coloca o nome que você quiser; QUE é bem aberto o aplicativo para criar uma conta, não tem muita segurança.”

Corroborando com as declarações acima, em juízo foram ouvidos ainda em juízo, o policial civil que participou da investigação policial, após as informações das vítimas, que trago à colação:

A informante
SHEILA SILVA OLIVEIRA
, mãe da ré relatou conforme termos: (id. 33267082-33267084)

“Que sua filha já fora presa por outros processos; QUE atualmente MARINA não mora com a depoente; QUE no período do ocorrido MARINA não morava com a depoente, pois ela

estava morando com sua outra filha que morava no 14 BIS; QUE MARINA morava na casa da depoente; QUE nesse dia MARINA pegou o carro de aplicativo no 14BIS; QUE nesse dia MARINA foi lá na residência de sua outra filha, e lá ela chamou o aplicativo do 14BIS; QUE é mãe da Marina; QUE se recorda que a moça foi no 14BIS de madrugada e a depoente foi falar com ela; QUE ela tinha arranhões no pescoço e o óculos dela que tinha caído, tinha quebrado; QUE nessa noite MARINA entrou na residência no

14 BIS e depois ela saiu; QUE Marina saiu para ir para casa da depoente, que é em outro lugar; QUE só quem mora no 14BIS é a depoente e sua outra filha mais velha FABIANA, com suas filhas; QUE

a residência da depoente é na Passagem Macedo; QUE não conhece o VICTOR; QUE Marina não trabalha, quem a sustenta é a depoente; QUE ela nunca teve trabalho fixo e não estuda; QUE não conhece nenhum EDSON; QUE .”

A ré MARINA OLIVEIRA DE SOUSA em seu interrogatório exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Já o réu VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA, não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia.

Percebe-se que, conforme os depoimentos da vítima em juízo, a versão apresentada fora confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, o depoimento da mãe da ré, que confirmou que a vítima esteve de madrugada no condomínio do 14 BIS e lhe relatou os fatos ocorridos, bem como apresentou os arranhões constantes no seu braço, assim como as demais provas constantes nos autos no que se revelam suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui elevado valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa genérica dos acusados, mormente quando prestada em juízo de forma firme e coerente.

A ofendida foi acionada para buscar passageiro na portaria do Condomínio 14 BIS, próximo ao Hangar. Ali, encontrou a denunciada Marina, que adentrou o veículo, identificando-se como irmã de "Edson" e solicitando parada no bairro Paar para embarque dele. Ao chegarem ao local, um jovem de 15 a 18 anos, portador uma bolsa, ocupou o banco traseiro ao lado de Marina. A vítima requereu adiantamento de R$ 73,00, pago via PIX em nome de Victor Daniel Nantes Silva.

Prosseguindo para o Jurunas pela Av. Fernando Guilhon, quase na Bernardo Sayão, Marina ordenou parada do veículo e anunciou o assalto. Junto ao comparsa, exerceram violência contra a ofendida: desligaram aplicativos do celular dela; determinaram destravamento da porta para ingresso de terceiro; ordenaram que a vítima se deslocasse ao banco traseiro; acessaram seu celular e sua conta bancária. Iniciou-se luta corporal, com Marina enforcando a ofendida e o comparsa tampando lhe a boca para impedir gritos. O terceiro, do lado externo, frustrou-se pela porta travada.

Marina portava faca tipo peixeira, ameaçando furá-la e proferindo xingamentos ("puta", "vagabunda"). Ao tentar pegar a arma, arranhou a vítima e desferiu soco em seu rosto, momento que a vítima conseguiu pular do carro ainda em movimento, vindo a colidir no meio de monte de lixo, ocasião que os réus saíram em fuga.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pela informante
SHEILA SILVA OLIVEIRA
, mãe da ré, que confirmou em juízo que a vítima esteve de madrugada no condomínio 14BIS atrás de MARINA, e que observou que vítima apresentava arranhões pelos seus braços.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos firmes da vítima, corroborados pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Reconhecimento Fotográfico, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2024.01.005191-TRA e

Laudo de Perícia Papiloscópica nº 23/2024.

No tocante à autoria, a vítima realizou o reconhecimento pessoal dos apelantes em delegacia, assim como descreveu de maneira concisa todas as circunstâncias da ação delitiva em juízo, e a participação de cada um na empreitada delituosa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o conjunto probatório revela-se suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

Neste capítulo a defesa requer a exclusão da majorante concurso de pessoas, sob a alegação que os elementos colhidos em juízo não evidenciam qualquer ajuste prévio, atuação coordenada ou divisão de tarefas. A vítima declarou ter sido surpreendida durante a corrida, referindo-se apenas à presença de “Marina” e de um homem não identificado. Em momento algum conseguiu esclarecer de forma segura a identidade desse homem, tampouco comprovar sua efetiva participação em liame subjetivo com a apelante.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
:

II
– Se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)

O conjunto probatório demonstra que o delito foi praticado com a incidência de duas causas de aumento de pena, ambas previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal: o concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) e o emprego de arma branca (inciso VII).

A majorante do concurso de pessoas encontra seu suporte fático na colaboração mútua e na comunhão de esforços e desígnios entre Marina e Victor. Os réus agiram em estreita coordenação, desde o acionamento do aplicativo até o momento da violência e da subtração, com divisão de tarefas (contato inicial, imobilização, desligamento de eletrônicos, grave ameaça com a faca e subtração dos bens), o que revela o indispensável liame subjetivo para a configuração da coautoria. “

Quanto ao liame subjetivo entre os agentes

é também necessário que todos os agentes atuem conscientes de que estão reunidos para a prática da mesma infração. Faltando o vínculo psicológico, desnatura-se o concurso de pessoas (...). Percebe-se que, embora seja indispensável o liame subjetivo, dispensa-se prévio ajuste, que, não obstante, é o que comumente ocorre.

Para que se configure o concurso de pessoas, todos os concorrentes devem contribuir para o mesmo evento.

Tal circunstância evidencia o liame subjetivo entre os agentes e a divisão de tarefas, suficiente para a incidência da majorante.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO À DIVERGÊNCIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA FUGA. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS QUE PERSEGUIRAM OS RÉUS APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA UNITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força do comando presente no art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, o efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria pertinente à eventual divergência ocorrida por ocasião do acórdão embargado. Desse modo, as matérias estranhas à divergência ocorrida no acórdão embargado não podem ser objeto de análise neste momento processual, motivo pelo qual o presente recurso é somente parcialmente conhecido, restringindo-se a examinar apenas as questões relativas ao ponto controverso presente no acórdão objurgado. 2. Segundo a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, no que tange ao concurso de pessoas para a prática do crime, ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Desse modo, todos os participantes do intento criminoso, responderão pelo resultado operado pela conduta criminosa, ou seja, todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado. 3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP. 4. No caso dos autos, o vínculo psicológico que ligava todos os agentes responsáveis pela prática do crime está claramente comprovado nos autos, de modo que os acusados, juntamente com terceira pessoa não identificada, se alinharam no intento de subtrair uma moto aquática, fato que foi impedido por testemunhas, que iniciaram perseguição aos acusados, mas que foram surpreendidas por um dos comparsas (terceiro não identificado) que lhes apontou uma arma determinando que cessassem a perseguição. 5. O fato comprovado nos autos caracterizou-se como roubo impróprio, na forma do art. 157, § 1o do Código Penal, na medida em que, um dos agentes que cooperou para a prática criminosa usou de grave ameaça para garantir a posse do bem. 6. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo coautor, sendo suficiente a declaração da testemunha que merece credibilidade, quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos. 7. É inviável a desclassificação da conduta dos agentes para o crime de furto, quando o conjunto probatório presente nos autos é uníssono no sentido de que um dos agentes utilizou de grave ameaça ao apontar uma arma de fogo para testemunhas que o perseguiam, para garantir a posse do bem subtraído. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-DF. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 0000367-22.2018.8.07.0002, julgado 18/06/2020
)

Ao contrário do alegado pela defesa, há fundamentação idônea na aplicação da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do CPB,
vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, em consonância ao preceito normativo previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas foi devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, em juízo, no qual confirmou a participação da ré MARINA juntamente com o comparsa VICTOR da ação delitiva, descrevendo a conduta de cada um.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto ao roubo protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas, conforme depoimento colhidos nos autos.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetiva a participação de uma segunda pessoal no crime previsto no art. 157, do CPB, autorizando a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas previsto no
inciso II, do artigo 157, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo
.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto ao roubo qualificado protagonizado pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado.

Assim,
deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA –

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou três circunstâncias negativas a ré (antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito) e duas ao réu (circunstâncias e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou as respectivas penas-base acima do seu mínimo legal, em
6 anos e 3 meses de reclusão, além de 14 dias-multa e 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que merece parcial acolhimento o referido pleito.

Em relação à ré
MARINA OLIVEIRA DE SOUSA
, no que diz respeito a seus antecedentes há que ser feita a devida, tendo em vista que o juízo considerou seus maus antecedentes com fundamento em sentença condenatória nos autos 0810408-74.2024.814.0401, entretanto, compulsando os referidos autos se observa que o crime ocorreu em
23/05/2024,
posterior ao delito ocorrido no presente feito que data
14.05.2024.

Assim, como se vê, a condenação utilizada pelo magistrado singular para fins de maus antecedentes, trata-se de crime praticado posteriormente ao investigado no presente processo, com sentença transitada em data posterior ao destes autos. Todavia, ainda que o crime cometido pelo acusado nos autos n. 0810408-74.2024.814.0401 tenha transitado em julgado no curso deste processo, não há como majorar-se a pena-base por este motivo, uma vez que os fatos que ensejaram a condenação é posterior ao que aqui se analisa, isto é, quando o apelante cometeu os fatos narrados na denúncia sequer havia cometido o crime que ensejou a condenação transitada em julgado utilizada pelo magistrado.

Condenações definitivas por fatos ocorridos
após
o crime que está sendo julgado não podem ser utilizadas como maus antecedentes, pois o histórico criminal avaliado na primeira fase da dosimetria (antecedentes) refere-se apenas a fatos pretéritos ao delito em análise.

Portanto, tal condenação (0810408-74.2024.814.0401) por fato posterior ao apurado não é idôneo a valorar negativamente os antecedentes da ré, razão pela qual deve ser
neutra
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
AÇÃO PENAL POR FATO POSTERIOR RECONHECIDA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ERRO MATERIAL. HIPÓTESE DE ERRO DE DIREITO OU ERROR IN JUDICANDO, CONTUDO, NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO COM FATO POSTERIOR AO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR COMO FUNDAMENTO PARA FIXAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. "A condenação transitada em julgado por fato posterior, assim como não configura maus antecedentes ou reincidência, não serve para majorar a conduta social do acusado" (TJSC,
Apelação Criminal n. 0000350-34.2013.8.24.0019
, de Concórdia, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19-10-2017). [...] (TJSC,
Embargos de Declaração n. 0000065-28.2017.8.24.0075
, de Tubarão, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 05-12-2019, grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006. ÚNICO PROCESSO POR FATO POSTERIOR. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO CONSIDERÁVEL DE DROGAS . AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A DENOTAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto - Por outro lado, a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora em caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 -
A existência de processo por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada
, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art . 33 da Lei 11.343/2006. Destaque para o fato de que o caso trata habitual de usuária de drogas, moradora de rua, a qual cometeu o delito em troca de comida e com a qual não foi apreendida elevada quantidade de droga. Precedentes - Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no HC: 578687 SP 2020/0104262-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

De acordo com os documentos analisados, a jurisprudência brasileira permite que, na primeira fase da dosimetria da pena, que o emprego de arma branca seja considerado como uma circunstância judicial desfavorável. Isso é possível mesmo que ela também constitua uma causa de aumento de pena, desde que não haja
bis in idem
, ou seja, a mesma circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena em mais de uma fase do cálculo.

No presente caso, observo que o magistrado ao constatar duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca) utilizou-se de uma causa de aumento (uso de arma branca) na primeira fase, para negativar a circunstância do delito, tendo em vista o modus operandi empregado na prática delitiva, gerou maior temor à vítima para assegurar a conduta criminosa, o que entendo que merece uma maior reprovação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE . PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA . APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n . 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art . 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO . ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado . A defesa alegou a necessidade de redimensionamento da pena, especialmente em relação à majoração da pena com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir questões já decididas em apelação transitada em julgado . (ii) A legalidade da utilização de majorantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso . 4. A utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ. 5. A pena foi corretamente dosada, com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sem qualquer afronta ao sistema trifásico de aplicação da pena .IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Portanto, feita essas considerações, não há qualquer reparação a ser feita na referida dosimetria de pena.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que “
a ofendida sofreu prejuízos materiais (seu veículo de trabalho foi danificado e os pertences subtraídos não foram recuperados), o que ultrapassa o mero tipo penal
”
, entendo que tais fundamentos merece um maior grau de reprovação.”

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça ao afirmar:

“(...) a sentença recorrida as valorou negativamente em razão dos prejuízos materiais suportados pela vítima: danificação do veículo de trabalho e não recuperação dos bens subtraídos. Com efeito, o que se tem na espécie não se trata de meras consequências ínsitas ao tipo penal de roubo. A vítima, que exercia a profissão de motorista de aplicativo — e, portanto, dependia do veículo como instrumento de trabalho e meio de subsistência —, teve seu carro danificado em função da violência empreendida pelos apelantes, resultado que extrapola o ordinariamente esperado na prática delitiva em análise. Há, portanto, fundamentação idônea e concreta a amparar a valoração negativa desse vetor.

Entendo
, que tais fundamentos utilizado pelo juízo originário extrapola o tipo penal de roubo, razão pela qual mantenho o referido vetor.

Persistindo
duas
circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Procedo o redimensionamento da pena-base para a ré em
5 anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 13 (treze) dias-multa.

Segunda fase – Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, mantenho o quantum redutor de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença em razão do princípio non reformatio in pejus, o que fixo a pena intermediária em
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 9 (nove) dias-multa.

Terceira fase –
Existindo uma causa de aumento – concurso de pessoas (inciso II, §2º, do art. 157, do CPB), fixo a pena final em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao réu VICTOR DANIEL NANTES SILVA

No que diz respeito a pena-base aplicada, aplico os mesmos fundamentos utilizados anteriormente a ré, no que diz respeito as circunstâncias do art. 59 do CPB (circunstâncias e consequências do delito)

Não havendo qualquer reparação nas demais fases da dosimetria, razão pela qual mantenho a pena final ao apelante
VICTOR DANIEL NANTES SILVA
, em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal dos apelantes
apenas para alterar
a pena da ré

MARINA OLIVEIRA DE SOUSA
para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026